Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709359-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II RECORRIDO: MAIKE VINICIUS DA COSTA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. VALOR DA DÍVIDA. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IMÓVEL IRREGULAR. ATO DE DOAÇÃO. VALIDADE. DOAÇÃO NULA OU EM FRAUDE AOS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA. SÚMULA 195 DO STJ. EMBARGOS PROVIDOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DESFEITA PELO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA APENAS COM RELAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 1. Nos embargos de terceiro o valor da causa não pode ser dissociado do valor do bem constrito ou do valor do débito executado. Precedentes. O juízo arbitrou como valor da causa quantia inferior ao valor do débito e ao valor do imóvel. Sentença deve ser reformada neste ponto. 2. Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores (Súmula no 195 do STJ). Demonstrado que o embargante antes mesmo do ajuizamento da ação de cobrança, adquiriu os direitos sobre o imóvel faz ele jus à manutenção no imóvel e à desconstituição da penhora. O ato de doação permanece hígido até prova em contrário a ser produzida em demanda apropriada. 3. Nos embargos de terceiro, o embargante não tem nenhum interesse jurídico na solução final da ação principal, visto que para ele pouco importa quem é o titular do direito material debatido em tal ação. 4. O interesse pessoal não é suficiente para alterar os alcances processuais do referido instrumento jurídico. 5. Apelos conhecidos. Recurso do embargado desprovido. Recurso do embargante parcialmente provido. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 158, 548, e 549, todos do Código Civil, asseverando que, como se verifica pelo documento de ID Num. 32365421 - Pág. 1, a doadora possui outros herdeiros, e doou a totalidade de seus bens a um único herdeiro, excedendo o que poderia dispor ao momento da doação, tornando-se nulo o negócio jurídico. Aduz, ainda, que conforme o termo de acordo que é executado contra ela, desde 10/08/2010 não consegue arcar com o pagamento das taxas condominiais. Acrescenta, ainda, que a doação se deu em fraude contra credores. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, afirmando que proprietário do imóvel gerador de débitos condominiais pode ter o seu bem penhorado na fase de cumprimento de sentença, mesmo não tendo figurado no polo passivo da ação de cobrança. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 158, 548, e 549, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve subir o apelo especial quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028